Tribunal: TJPA
Processo: 0059655-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059655-52.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS COSTA, COLETTI ANA ACACIO COSTA

APELADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0059655-52.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS.

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA N. 5.441.

AGRAVADO: LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.147.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência, em ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA. Os recorrentes sustentam tratar-se de relação de consumo, cabendo aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Não houve inversão do ônus probatório. Autores deveriam comprovar que a ré se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander. Únicos documentos: notificação extrajudicial (declaração unilateral), cartas de crédito habitacional. Não há prova mínima dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova dispensa o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos; e (ii) definir se os documentos apresentados comprovam os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos.

4. O autor não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo do direito compete ao autor.

5. Não houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso concreto.

6. Era ônus dos autores comprovar que a requerida se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander.

7. Os únicos documentos apresentados foram: notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia e cópias de Carta de Crédito Habitacional.

8. A notificação, apesar de devidamente recebida, trata-se de declaração unilateral, sem outros documentos que embasem a suposta negativa.

9. A requerida comprovou que houve notificação extrajudicial cobrando parcela das chaves, enviada em data posterior à primeira Carta de Crédito.

10. Cabe à parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado.

11. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor, notadamente inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo.

12. O STJ consolidou que "a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento".

13. A jurisprudência do STJ firmou que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito".

14. Não há prova mínima dos fatos alegados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC é regra de instrução e não de julgamento, não dispensando prova mínima dos fatos constitutivos." "2. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/2/2022, DJe de 25/2/2022; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2018; TJPA, AC 2018.01955018-13, Acórdão 189.887, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/5/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0059655-52.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS
.

ADVOGADO:
ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA N. 5.441.

AGRAVADO:
LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.147.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS
nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
interposta em desfavor de
LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que não pairam dúvidas que a questão posta em Juízo, trata-se de RELAÇÃO DE CONSUMO, ao que caberia ao MM. Juízo a quo e ad quem, aplicar as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que tange a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência, em ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA. Os recorrentes sustentam tratar-se de relação de consumo, cabendo aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Não houve inversão do ônus probatório. Autores deveriam comprovar que a ré se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander. Únicos documentos: notificação extrajudicial (declaração unilateral), cartas de crédito habitacional. Não há prova mínima dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a inversão do ônus da prova dispensa o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos; e
(ii)
definir se os documentos apresentados comprovam os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos.

4.
O autor não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo do direito compete ao autor.

5.
Não houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso concreto.

6.
Era ônus dos autores comprovar que a requerida se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander.

7.
Os únicos documentos apresentados foram: notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia e cópias de Carta de Crédito Habitacional.

8.
A notificação, apesar de devidamente recebida, trata-se de declaração unilateral, sem outros documentos que embasem a suposta negativa.

9.
A requerida comprovou que houve notificação extrajudicial cobrando parcela das chaves, enviada em data posterior à primeira Carta de Crédito.

10.
Cabe à parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado.

11.
Os princípios facilitadores da defesa do consumidor, notadamente inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo.

12.
O STJ consolidou que "a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento".

13.
A jurisprudência do STJ firmou que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito".

14.
Não há prova mínima dos fatos alegados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
A inversão do ônus da prova no CDC é regra de instrução e não de julgamento, não dispensando prova mínima dos fatos constitutivos.
"

"2.
Os princípios facilitadores da defesa do consumidor não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/2/2022, DJe de 25/2/2022; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2018; TJPA, AC 2018.01955018-13, Acórdão 189.887, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/5/2018.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 15724720 -Pág. 1-3
.

Naquele momento aduzi que
o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Explico.

É que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto pelo art. 373, I do CPC, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo de seu direito compete ao autor.

Neste sentido, entendo correto o entendimento do juízo monocrático, ao aduzir que:

Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas a manifestar se existia qualquer proposta de acordo, sendo que os autores afirmaram não existir interesse em conciliar, requerendo o pedido de julgamento antecipado da lide (fl. 384) e tendo a parte requerida permanecido silente (fl. 387). Assim, deixo de designar audiência de conciliação.

Ademais, por entender se tratar de matéria documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355,1, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é necessária a análise das preliminares ao mérito arguidas.

Não verifico a inépcia da inicial alegada pela parte requerida, visto que a exordial apresenta causa de pedir. Da mesma forma, não observo a ausência do interesse de agir, considerando que os autores intentam prestação jurisdicional que atenda o que entendem ser um anseio justo, diante da relação jurídica existente com a parte requerida. Dessa forma, deixo de acolher as preliminares arguidas, porque incabíveis.

A hipótese é de improcedência dos pedidos contidos na exordial

[...]

Não houve, no caso concreto, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, motivo pelo qual era ônus dos autores comprovar que a requerida se negou a aceitar o financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal ou exigiu que o referido financiamento fosse realizado junto ao Banco Santander, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

[...]

Os únicos documentos apresentados pela parte autora, referentes ao objeto da presente discussão, são uma Notificação Extrajudicial enviada por escritório de advocacia à requerida - fls. 34/35 e cópias de "Carta de Crédito Habitacional" com dois prazos de validade - fls. 36 e 37.

Ocorre que, apesar de a Notificação ter sido devidamente recebida, ainda se trata de declaração unilateral, sem outros documentos que embasem a suposta negativa em aceitar o financiamento efetivado junto à Caixa Econômica Federal. No mesmo sentido as cópias de Carta de Crédito juntadas.

A parte requerida, por sua vez, comprova que houve a Notificação Extrajudicial cobrando a parcela das chaves - fls. 142/143, sendo esta enviada em data posterior à da primeira Carte de Crédito (fl. 36).

Sobre o ônus da prova, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73.
PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. 1. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73. 2. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida. (
2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

Ademais, destaco que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível
, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026